Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ALFEU MACHADO Número do processo: 0736730-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BANKPAR S.A. AGRAVADO: JAYME PAMPONET DE CERQUEIRA FILHO D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 10h40min, do dia 18/11/2021. Compulsando detidamente os autos, denota-se que a parte requerente trouxe à colação pretensão, na qual formula pretensão liminar com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contudo, a peça vestibular do recurso de agravo de instrumento foi protocolada às 10h40m, faltando pouco tempo para o início do expediente normal deste Tribunal de Justiça. Não bastasse isso, a partir do cotejo dos presentes autos e à luz das diretrizes estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR 1.860, de 03 de novembro de 2021, não se observa nenhum fato ou argumento capaz de configurar extrema urgência e gravidade a ponto de ensejar o exame do caso vertente em sede de plantão e que não possa aguardar a análise a apreciação durante o regular expediente forense. A propósito, calha transcrever a literalidade da citada norma regente deste plantão semanal: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ademais, observo que o agravo de instrumento interposto (proc. no 0736730-65.2021.8.07.0000) foi distribuído à col. 1a Turma Cível, cuja relatoria coube à e. Desembargadora SIMONE LUCINDO. Assim, não evidenciando nenhuma hipótese que justifique a atuação deste plantonista nesta oportunidade, DETERMINO a remessa dos autos à e. Relatora natural do vertente recurso – Desembargadora SIMONE LUCINDO. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista